Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 CPC. REQUISITOS AUSENTES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FATO NOVO E DEDUZIDO APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO. ATO COOPERATIVO. CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RATEIO DAS DESPESAS DE FINALIZAÇÃO DA OBRA. SALDO DEVEDOR INFORMADO. REPASSE POSTERIOR ATUALIZADO. QUITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Na esteira do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso, uma vez que sempre esteve na posse da parte. Impossibilidade de formação do juízo de convencimento em sede recursal lastreada em documento novo.
2. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Conhecimento parcial da apelação.
3. Na vigência do ajuste destinado à aquisição do imóvel, a cooperativa forneceu documento informando o saldo devedor, com inclusão das prestações, taxas de administração e rateio de despesas.
4. O pagamento posterior, mas atualizado, conferiu aporte suficiente para o pagamento das despesas em aberto, sendo inarredável a declaração da sua quitação.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.